Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701024-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZA SOUSA DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO DF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “b”, e 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. LEI DISTRITAL N.159/91 e LEI COMPLEMENTAR N. 828/10. ART. 37, II e V, CF. CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR TÉCNICO. CEAJUR. REGULARIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. TEMA 1010 DO STF. OBSERVÂNCIA. 1. Os artigos 2o e 3o da Lei Distrital n. 159/01 e o art. 56 da Lei Complementar Distrital n. 828/10 preconizam a criação de cargo de assessor técnico no âmbito do CEAJUR, em observância ao disposto no art. 37, II e V, da Constituição Federal, de modo que as referidas normas locais não padecem do vício da inconstitucionalidade. 2. A criação de cargo em comissão de livre nomeação na função de assessoramento, com atribuições definidas na lei de criação, somada à proporcionalidade aos cargos efetivos existentes no órgão, se compatibiliza com o Tema 1010 do STF. 3. Negou-se provimento ao recurso e a remessa necessária. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do referido diploma legal, 28, parágrafo único, da Lei 9868/99, 3o, 40 e 41, todos da Lei 8.112/90, afirmando que as atribuições do “cargo” comissionado de Assessor Técnico do DF, criado pela Lei Distrital 159/91, devem estar discriminadas na lei instituidora, de modo que não basta que as atribuições sejam informadas ao servidor via memorando, alteráveis ad hoc pela Administração, sob pena de afronta e inconstitucionalidade do regime jurídico aplicável aos servidores federais e distritais (Lei Federal 8.112/90). Aduz que, a pretexto de estarem provendo cargos em comissão, os recorridos distribuem funções de confiança a pessoas estranhas aos quadros da Administração. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, assevera transgressão aos artigos 5o, inciso XXXV, 37, incisos II e V, 93, inciso IX e 102, §2o, todos da Constituição Federal, por inobservância da tese “d”, do que foi consagrado no julgamento do tema 1.010 do STF, bem como ausência de fundamentação das decisões. Em contrarrazões, primeiro recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 927, inciso I, do CPC, 28, parágrafo único, da Lei 9868/99, 3o, 40 e 41, todos da Lei Federal 8.112/90, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 159/91 e 828/2010), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “(...) o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (AgInt no AREsp n. 2.352.927/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “b”, do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, 37, incisos II e V, e 102, §2o, todos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1041210 (Relator Ministro MIN. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 22/05/2019 – Tema 1010), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030